Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704606-60.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LX HOLDING CORP APELADO: EDISON EIJI INOSE DESPACHO A Advogada da apelante informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado. Junta aos autos notificação enviada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp (id 46571625, 46571626 e 46571627). A notificação por meio do aplicativo mencionado é possível, porém é necessária a identificação inequívoca do usuário para atestar a sua identidade, bem como a demonstração da efetiva ciência da parte a respeito da renúncia. O documento de id 46571626 demonstra que a mensagem com a carta de renúncia foi enviada para pessoa cadastrada na agenda da Advogada como Renato Rocha. Contudo, não há informações nos autos acerca do número de telefone deste e não é possível saber o número de telefone para o qual a mensagem foi encaminhada, de modo que não há a certeza de que o receptor da mensagem é o representante legal da empresa apelante. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove que comunicou a renúncia ao mandante, que nomeará sucessor conforme prescreve o art. 112 do Código de Processo Civil. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandante, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto não notificado o constituinte da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5.8.2003, DJ 18.8.2003, p. 209) Ante o exposto, intime-se a Advogada da apelante para que demonstre no prazo de dez (10) dias a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia do mandato judicial. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator